Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723160-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO APELADO: TATIANA LIMA BEUST DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Alcântara de Figueiredo contra sentença proferida pela 7a Vara Cível de Brasília/DF, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. A demanda originária versa sobre ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais, fundada em contrato escrito e assinado pelas partes, cuja contraprestação, segundo o apelante, não foi adimplida, apesar da efetiva prestação dos serviços advocatícios. A sentença recorrida indeferiu o pedido de aplicação do §3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. O juízo de origem entendeu pela inconstitucionalidade da norma, por vício de iniciativa e violação ao princípio da isonomia, e determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, o que culminou na extinção do processo. O apelante sustenta que a sentença que extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas iniciais violou preceitos constitucionais, especialmente o direito de acesso à justiça, ao desconsiderar a aplicação do §3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança de honorários advocatícios. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade da norma pelo juízo singular afronta a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, além de representar controle difuso com efeitos ultra partes. Defende que a norma possui aplicação imediata e não configura privilégio indevido, mas sim instrumento de efetivação da remuneração por serviços de natureza alimentar. Requer, assim, o conhecimento e provimento da apelação para cassar ou reformar a sentença, reconhecer a validade da distribuição sem o adiantamento das custas, conceder efeito suspensivo ao recurso, para determinar a retomada da marcha processual. No transcurso do exame do recurso, verificou-se que não foi apresentado o preparo recursal devidamente recolhido. De forma inequívoca, tanto pela interpretação literal quanto pela interpretação sistemática e lógica, a isenção de custas introduzida pela Lei no 15.109/2025, ao alterar o §3o do art. 82 do CPC, não se estende ao preparo recursal. Isso porque a norma em questão limita-se a estabelecer uma postergação do recolhimento das custas processuais para o final da demanda, sem promover qualquer modificação no art. 1.007 do CPC, que disciplina de maneira específica e autônoma a exigência do preparo recursal, situado, inclusive, em capítulo diverso daquele que versa sobre os pressupostos para o ajuizamento da ação. Cumpre salientar que, caso tivesse sido intenção do legislador abranger também a isenção do preparo recursal, tal previsão teria sido inserida de forma expressa no texto legal, justamente para afastar dúvidas interpretativas e prevenir o surgimento de controvérsias. A ausência dessa disposição não pode ser suprida pelo intérprete, sob pena de incorrer em indevida ampliação do alcance da norma, em afronta ao princípio da legalidade estrita. Assim, não há espaço para a construção hermenêutica que busque estender a aplicação da isenção a hipóteses não previstas pelo legislador, cabendo reconhecer que o preparo recursal permanece regido pelo art. 1.007 do CPC, sem qualquer derrogação pela Lei no 15.109/2025. É o entendimento do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA. ISENÇÃO LEGAL – LEI 15.109.2025. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e do não atendimento à intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em duas questões: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização no prazo legal de cinco dias, enseja o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso; (ii) aquilatar se a alteração do art. 82, §3o do CPC, pela Lei 15.109/2025 abrange o preparo recursal, por interpretação extensiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação do preparo no ato de interposição do recurso é pressuposto extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC, sendo sua ausência suprível mediante recolhimento em dobro após intimação, nos termos do § 4o do mesmo artigo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que a ausência de recolhimento do preparo dentro do prazo fixado, ainda que ele seja efetuado posteriormente, impõe o reconhecimento da deserção, quando não demonstrado justo impedimento. 5. Não há como interpretar extensivamente a Lei 15.109/2025, que alterou o § 3o do art. 82 do CPC, quanto às custas iniciais, para alcançar o preparo recursal, que fica topograficamente em capítulo diverso do Estatuto Processual Civil, se o legislador, ao criar a lei, assim não o quis. 6. Não há falar em erro in procedente se o agravante foi efetivamente intimado para recolher as custas em dobro na forma do § 4o do art. 1007 do CPC. 7. Não foram apresentados fatos novos, documentos ou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que permanece fundamentada e hígida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso. 2. A isenção criada pela Lei 15.109/2025, para as custas iniciais, não abrange o preparo recursal. (Acórdão 2038694, 0705812-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do apelante e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte apelante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital